Tribunal: TJMT
Processo: 1012456-84.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012456-84.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JAMYLLE SOUZA LARA (TERCEIRO INTERESSADO), 1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÃNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - CURSO DE MEDICINA – TRAVA SISTÊMICA – FINANCIMENTO ESTUDANTIL – IMPOSSIBILIADE SUSPENSÃO AÇÃO INDIVIDIAL – REQUISITOS DO ART. 988 DO CPC E RESOLUÇÃO STJ/GP N.º 3/2016 NÃO PREENCHIDOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PELA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL – VÍCIOS INEXISTENTES – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO PELA ESTUDANTE QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

Não há falar em vício de omissão da forma como alegado pela
Instituição Educacional Mato-grossense
, pois consignado no acórdão combatido que, atualmente, a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a ação individual deve ser suspensa somente quando ajuizada antes da ação coletiva, o que não ocorreu no caso concreto. Além disso, consta que a existência de julgados deste Tribunal em sentido contrário ao aresto proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial não é suficiente para a propositura da Reclamação, sendo imprescindível que haja ofensa a precedente em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, acórdão em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos ou enunciados de Súmula do STF ou STJ, o que não foi demonstrado no caso concreto. Por isso, ausente o vício de contradição.

A omissão apontada pela estudante é descabida, pois está registrado no
decisum
que não há falar honorários advocatícios diante da ausência de angularização processual no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1012456-84.2020.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Jamylle Souza Lara
(ID. 103654452) e, também, pela
Instituição Educacional Mato-grossense IEMAT
, mantenedora do UNIVAG – Centro Universitário (ID. 103669962), com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de Agravo Interno interposto pelo
IEMAT
.

Jamylle Souza Lara
aduz que o acórdão foi omisso quanto à condenação da instituição de ensino ao pagamento dos honorários advocatícios.

Requer, com isso, o provimento dos Aclaratórios para a fixação da verba honorária em 20% do valor da condenação.

Contraminuta no ID. 104914492.

A
Instituição Educacional Mato-grossense IEMAT
defende a existência de conexão entre a ação individual movida pela estudante (n.º 8019293-67.2019.811.0001) e a Ação Civil Pública ajuizada pelo Centro Acadêmico dos alunos de Medicina (n.º 1005518-09.2016.8.11.0002).

Nesse sentido, afirma que o acórdão é omisso, pois está patente a necessidade de suspensão da ação originária até o julgamento da demanda coletiva, que está em tramite na 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Alega, outrossim, a existência de contradição já que demonstrou a afronta ao entendimento da Corte Superior firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em descumprimento de decisão proferida por órgão superior, cumprindo os requisitos exigidos no art. 988, II do CPC.

Contraminuta no ID. 104747454.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a
Instituição Educacional Mato-grossense IEMAT, mantenedora da UNIVAG – Centro Universitário
, apresentou Reclamação pugnando pela nulidade do acórdão proferido no Recurso Inominado nº 019293-67.2019.811.0001, julgado pela Primeira Turma Recursal Temporária de Mato Grosso.

Argumentou que a aluna
Jamylle Souza Lara
é beneficiária de bolsa estudantil do FIES com 100% de cobertura, no entanto, no ano de 2016 houve o reajuste da mensalidade e o valor repassado pelo Programa Estudantil não foi suficiente para quitar integralmente as mensalidades, dando causa à cobrança do remanescente.

Defendeu, ainda, a necessidade de sobrestar a marcha processual da Ação Originária n.º 8019293-67.2019.811.0001, até que se resolva o mérito da Ação Coletiva n.º 1005518-09.2016.8.11.0002 proposta pelo CADAM – Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina.

Em decisão monocrática, indeferi a petição inicial e julguei extinta, sem resolução do mérito a Reclamação, pelos seguintes fundamentos (ID. 78009507):

[...]
Antes de adentrar na análise do ponto nodal da Reclamação, cumpre salientar que, por se tratar de instrumento de natureza excepcional, a pretensão formulada na Reclamação deve se amoldar às hipóteses do art. 988 do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.º da Resolução de 3/04/2016, do Superior Tribunal de Justiça, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “
Reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ
, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”

É cediço, portanto, que o mérito desta Reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade.

No que tange à pretensão da Instituição de Ensino para o sobrestamento da marcha processual da Ação Originária n.º 8019293-67.2019.811.0001 até que se resolva o mérito da Ação Coletiva n.º 1005518-09.2016.8.11.0002, inobstante o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.110.549/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 no ano de 2010 (Tema 60), ter firmado a tese de que “
Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”
, atualmente a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a ação individual deve ser suspensa somente quando ajuizada
antes
da ação coletiva,
verbis:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. QUINTOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA ANTERIOR À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 104 DO CDC. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de execução de sentença proferida em ação coletiva. Na sentença, julgou-se extinta a execução em razão da falta de interesse de agir, porquanto o direito fora executado por execução individual. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) III - Não há violação do 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na Corte de origem, considerou-se que a parte recorrente fez cessar a possibilidade de se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva, pois promoveu ação de execução individual, posterior, já encerrada com a satisfação da obrigação. É o que se confere do seguinte trecho: "Não é dado ao jurisdicionado acionar simultaneamente a via individual ou coletiva para provocar a jurisdição acerca da mesma questão de fato e de direito. É o que determina o art. 104, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às demais ações coletivas, ex vi do art. 21, da Lei 7347/85. Assim, se não houve requerimento expresso de suspensão da ação individual ajuizada precedentemente à coletiva, ou se houver o ajuizamento posterior dessa mesma ação individual, cessa a possibilidade de a demandante beneficiar-se da coisa julgada formada no âmbito da ação coletiva."

V - No caso dos autos, a ação individual foi proposta
após
a ação coletiva. Conforme entendimento desta Corte, a providência do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.642.609/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 1º/9/2020; REsp 1.857.769/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020.

VI - Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade com a jurisprudência desta Casa.

VII - Agravo interno improvido.
(STJ. AgInt no AREsp 1702171/RJ. Rel. Ministro Francisco Falcão. 2.ª Turma. Julgado em 30/11/2020. Publicado em 02/12/2020). (sem destaque no principal)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 104 DO CDC.

1. A providência descrita no art. 104 do CDC apenas tem cabimento quando a ação coletiva é proposta
após
o ajuizamento da ação individual. Precedentes.

2. "Com efeito, não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no REsp nº 1.353.801/RS e no REsp nº 1.110.549/RS, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu a possibilidade de suspensão de ação individual em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, hipótese diversa da tratada neste autos, nos quais a ação coletiva consiste em um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ." (AgInt no AREsp 1.347.508/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1642609/RJ. Relator Ministro OG Fernandes. 2.ª Turma. Julgado em 24/08/2020. Publicado em 01/09/2020). (sem destaque no original)

Em caso semelhante, decidiu esta Seção recentemente:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES - ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE - AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação.

Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação.

Se a ação civil pública (nº 1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ.
(TJMT. 1012460-24.2020.8.11.0000. Desa. Marilsen Andrade Addario. Seção de Direito Privado. Julgado em 17/12/2020. Publicado em 21/01/2021).

Registro que a
Ação Civil Pública
nº 1005518-09.2016.8.11.0002 foi ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina (CADAM) em 07/12/2016, ao passo que a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
n.º 8019293-67.2019.8.11.0001, sobre a qual versa esta Reclamação, foi ajuizada pela discente
Jamylle Souza Lara

no ano de 2019, ou seja, posteriormente à
actio
coletiva. Logo, não há razão para a pleiteada suspensão.

Noutro viés, a controvérsia da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
cingiu-se na cobrança praticada pela
Instituição Educacional Matogrossense IEMAT (UNIVAG)
referente à diferença entre o custo da semestralidade contratada com o Fies - 100%, e o teto máximo de cobertura do financiamento.

Na instância singular o pedido foi parcialmente acolhido, declarada a inexistência dos débitos impugnados e o UNIVAG condenado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária pelo IGPM a partir do arbitramento e 1% de juros de mora ao mês, a partir do evento danoso (Id. 49209492).

Os Aclaratórios opostos pela instituição de ensino foram rejeitados (Id. 46209493).

A Primeira Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, por maioria, desproveu o Recurso Inominado interposto pela IEMAT (UNIVAG).

Os Embargos de Declaração foram rejeitados pela Turma Temporária, dando azo a esta Reclamação.

A Reclamante pretende, por esta via, a reforma do acórdão para reconhecer a existência dos débitos cobrados da aluna e o seu direito à cobrança, de modo que o assunto
não
se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação Constitucional, pois se refere à rediscussão do julgado, utilizando desta via como sucedâneo recursal, hipótese não admitida tanto pelo STJ, assim como por este Sodalício em matéria idêntica.

A propósito:

RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - ARTIGOS 988 DO CPC E 1º DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO - FEITO EXTINTO.

Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, julga-se extinta a Reclamação, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.
(TJMT. Reclamação n.º 1025355-17.2020.8.11.0000. Seção De Direito Privado. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 09/12/2020. Publicado em 09/12/2020).

RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).

2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT.

3. Petição inicial indeferida.
(TJMT. Reclamação n.º 1025345-70.2020.8.11.0000. Seção de Direito Privado. Des.ª Antônia Siqueira Goncalves. Julgado em 03/12/2020. Publicado em 03/12/2020).

RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).

2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes STJ e STF.

3. Petição inicial indeferida.
(TJMT. Reclamação n.º 1018565-17.2020.8.11.0000, Seção de Direito Privado SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado em 01/12/2020)
.

Vale ressaltar que não basta a simples existência de julgados deste Tribunal em sentido contrário ao Acórdão reclamado (processo n.º 1002524-03.2019.811.0002 e n.º 1004469-93.2017.811.0002), sendo imprescindível que haja ofensa a precedente em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, acórdão em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos ou enunciados de Súmula do STF ou STJ.

Em que pese ter oportunizado à Reclamante emendar a petição Inicial, esta não indicou qualquer precedente vinculante.

Com essas considerações,
indefiro
a petição inicial e
julgo extinta, sem resolução do mérito,
a vertente

Reclamação, dada a ausência de interesse processual, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do CPC.

Considerando que a parte interessada JAMYLLE SOUZA LARA não apresentou contestação, deixou de arbitrar honorários advocatícios.

Na decisão lançada no ID. 91686959, rejeitei os Embargos de Declaração opostos pela
Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT
, tendo em vista a ausência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

Inconformada, a
IEMAT
interpôs recurso de Agravo Interno que, na sessão de julgamento realizada em 16/09/2021, foi desprovido à unanimidade.

Renitente, a instituição de ensino opôs Embargos de Declaração no ID. 103669962 alegando haver vício de omissão e contradição no acórdão.

Já a estudante
Jamylle Souza Lara
aduz em seus Aclaratórios a existência de omissão em decorrência de não haver fixados os honorários advocatícios.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Dos Aclaratórios da Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT:

A Embargante alega que o acórdão é omisso, pois aduz ser imperiosa a necessidade de suspensão da ação originária movida pela estudante (n.º 8019293-67.2019.811.0001) até o julgamento da demanda coletiva ajuizada pelo Centro Acadêmico dos alunos de Medicina (n.º 1005518-09.2016.8.11.0002) que está em tramite na 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste. Fiz consignar que, inobstante o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.110.549/RS julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 no ano de 2010 (Tema 60), ter firmado a tese de que
“Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”
, atualmente, a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a ação individual deve ser suspensa somente quando ajuizada antes da ação coletiva.

Oportuno reiterar, nesse sentido, que a Ação Civil Pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002 foi ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina (CADAM) em 07/12/2016, ao passo que a Ação sobre a qual versa a Reclamação foi ajuizada pela universitária no ano de 2019, ou seja, posteriormente à Ação Coletiva.

Noutro ponto, a Instituição Embargante afirma que o aresto é contraditório, já que cumpriu os requisitos exigidos no art. 988, II, do CPC e demonstrou a afronta ao entendimento da Corte Superior firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em descumprimento de decisão proferida por órgão superior.

Mais uma vez, não assiste razão à Embargante.

Conforme registrado, não basta a simples existência de julgados deste Tribunal em sentido contrário ao acórdão da Turma Recursal, sendo imprescindível que haja ofensa a precedente em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, acórdão em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos ou enunciados de Súmula do STF ou STJ, o que não ocorreu no caso concreto.

Ausentes, pois, os vícios de omissão e contradição apontados pela Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT.

Dos Aclaratórios de Jamylle Souza Lara:

A Embargante aduz que o acórdão é omisso quanto à condenação da Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento admitindo a condenação da parte sucumbente em honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Neste sentido, colaciono precedentes do STF:

Agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento [...].
Cabimento da condenação em honorários advocatícios
quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória
. 4. Agravo interno provido para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, § 2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.
(Rcl 24464 AgR, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2018 PUBLIC 08-02-2018).

Agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Agravo interno provido. (...) 3.
Cabimento da condenação em honorários advocatícios
quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória
.
4. Agravo interno provido para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, § 2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem. (AgRg na Reclamação nº 24464/RS, 2ª Turma, Rel Min. GILMAR MENDES, julgado em 27/10/2017).

[...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECLAMAÇÃO. NOVO REGIME PROCESSUAL. CABIMENTO. (...) 2. O CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III).
Neste novo cenário, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos honorários, devendo o respectivo cumprimento da condenação ser realizado nos autos do processo de origem, quando se tratar de impugnação de decisão judicial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg na Reclamação 24417/SP, 1ª Turma, Relator Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 07/03/2017).

No mesmo sentido é o Enunciado nº 661 do Fórum Permanente de Processualistas Civis,
in litteris
:

É cabível a fixação de honorários advocatícios na reclamação, atendidos os critérios legais.

No caso concreto, observa-se da Certidão de ID. 71429962 que, inobstante tenha sido devidamente citada, a estudante Jamylle Souza Lara
não
apresentou contestação.

Assim, consoante anotei na decisão monocrática que extinguiu sem resolução do mérito a Reclamação Constitucional ajuizada pela
IEMAT
, os honorários em favor do causídico da Embargante deixaram de ser fixados tendo em vista a ausência de angularidade processual.

Conclui-se, pois, pela inexistência do vício de contradição.

Por esses fundamentos,
rejeito ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021